Tribunal: TJDFT
Processo: 0000538-13.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000538-13.2017.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAISA DE ARAUJO VALVERDE, BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI, DALLY MULTIMARCAS EIRELI, F F - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, MAISA DE ARAUJO VALVERDE D E S P A C H O Intime- se FF – Comercio de Veículos Ltda. para, no prazo de quinze (15) dias, apresentar contrarrazões aos recursos interpostos por Maisa de Araújo Valverde e BV Financeira S/A CFI. Brasília, DF, em 01 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator